Tribunal: STF
Processo: Rcl 35862
Classe: Rcl
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-29
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECLAMAÇÃO – INADEQUAÇÃO – SEGUIMENTO – NEGATIVA.
LIMINAR – REVOGAÇÃO.
    1. O assessor Vinícius Machado Calixto prestou as seguintes informações:
    Cemig Distribuição S.A. afirma haver a Sétima Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, no processo nº 0002183-81.2013.5.03.0097, olvidado o verbete vinculante nº 10 da Súmula do Supremo, bem assim o decidido na arguição de descumprimento de preceito fundamental nº 324, na ação declaratória de constitucionalidade nº 16 e, sob o ângulo da repercussão geral, no recurso extraordinário nº 760.931. 
    Segundo narra, o interessado, João Maria Pereira, ajuizou ação contra si, na posição de tomadora, Engepol Engenharia Pontenovense Ltda. e outras, todas prestadoras de serviços, objetivando, considerado o princípio da isonomia, o recebimento de verbas trabalhistas levando em conta o que pago aos próprios empregados. Salienta o êxito parcial dos pedidos formulados, uma vez reconhecida a ilicitude da terceirização verificada, tendo sido confirmado o entendimento em sede de ordinário, surgindo daí o arguido descompasso. Interposto recurso de revista, foi inadmitido. Realça o insucesso de subsequente agravo de instrumento. 
    Sustenta ofendida a óptica revelada na arguição de descumprimento de preceito fundamental nº 324, dizendo que o Pleno haveria nela declarado a licitude da terceirização de toda atividade, meio ou fim, assentando não configurada relação de emprego entre a contratante e o empregado da prestadora dos serviços.
    Pondera contrariado o verbete vinculante nº 10, afirmando afastado, com base na Constituição Federal, por órgão fracionário, o artigo 25, § 1º, da Lei nº 8.987/1995, a permitir a terceirização de atividades inerentes, acessórias ou complementares ao serviço concedido. Eis o teor da norma: 
    Art. 25. Incumbe à concessionária a execução do serviço concedido, cabendo-lhe responder por todos os prejuízos causados ao poder concedente, aos usuários ou a terceiros, sem que a fiscalização exercida pelo órgão competente exclua ou atenue essa responsabilidade.
    § 1º Sem prejuízo da responsabilidade a que se refere este artigo, a concessionária poderá contratar com terceiros o desenvolvimento de atividades inerentes, acessórias ou complementares ao serviço concedido, bem como a implementação de projetos associados. 
    […]
    Ressalta a viabilidade da terceirização de atividades inerentes ao serviço concedido, entre as quais se incluem, conforme destaca, eventual tarefa integrada à própria dinâmica produtiva. Frisa revogado o preceito, mesmo de forma implícita, ante os princípios constitucionais da valorização social do trabalho e da isonomia, a indicar transgressão à cláusula de reserva de plenário. 
    Acrescenta ofendido o assentado na ação declaratória de constitucionalidade nº 16, na qual proclamada a validade do artigo 71, § 1º, da Lei nº 8.666/1993, a vedar a transferência à Administração Pública da responsabilidade pelo pagamento de encargos trabalhistas em razão da inadimplência de empresa contratada. Diz reafirmada idêntica óptica quando do julgamento do recurso extraordinário nº 760.931, a impedir a imposição, de forma automática, de obrigação ao Poder Público pelos referidos créditos. 
    Sob o ângulo do risco, alude à iminência da execução.
    Requereu, no campo precário e efêmero, a suspensão do do ato impugnado e do curso do processo originário. Busca, alfim, a cassação do acórdão atacado. 
    Vossa Excelência, em 22 de agosto de 2019, deferiu a medida acauteladora.
    O Tribunal reclamado, nas informações, relata o histórico processual. 
    Em contestação, João Maria Pereira alega a inexistência de desrespeito ao verbete vinculante nº 10. Diz da não aplicação do decidido no julgamento da arguição de descumprimento de preceito fundamental nº 324 ao caso. Argumenta inexistente o esgotamento das instâncias ordinárias.
    O Ministério Público Federal noticia, preliminarmente, que, na ocasião da formalização da medida, já existia pronunciamento do Tribunal Superior do Trabalho. Ante o efeito substitutivo, frisa que somente poderia ser objeto de reclamação esse último ato, a revelar a impropriedade da medida. Acrescenta que, interposto extraordinário, o processo foi suspenso na origem considerada a sistemática da repercussão maior, a esvaziar o interesse de agir. Diz do manuseio da reclamação como sucedâneo recursal.
    2. Levando em conta o veiculado no parecer do Ministério Público Federal, verifica-se que, na ocasião da formalização da reclamação, em 11 de julho de 2019, o pronunciamento impugnado, formalizado pelo Regional do Trabalho da 3ª Região e decorrente de julgamento concluído no dia 10 de novembro de 2016, já havia sido substituído por acórdão do Tribunal Superior do Trabalho em agravo de instrumento em recurso de revista. Este foi desprovido em 21 de fevereiro de 2018, oportunidade na qual abordada a controvérsia atinente à licitude da terceirização surgida.
    O artigo 1.008 do Código de Processo Civil prevê que “o julgamento prolatado pelo Tribunal substituirá a decisão impugnada no que tiver sido objeto de recurso”. Tendo em vista a decisão do Tribunal Superior do Trabalho, mostrou-se impróprio o direcionamento da irresignação contra o do Regional.
    3. Nego seguimento à reclamação, revogando a liminar implementada.
    4. Publiquem.
Brasília, 29 de maio de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator